Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. ATO EMULATIVO. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO DESPROPORCIONAL DO DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a avença pactuada se trata de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, mesmo sem a necessidade de prévia notificação, em respeito à autonomia da vontade e da liberdade de contratar previstas no artigo 421, caput e parágrafo único, do CC/02.
2. O art. 187 do Código Civil consagra a teoria do abuso de direito como ato ilícito, também conhecida por teoria dos atos emulativos, que considera o exercício desproporcional de um direito inicialmente lícito em conduta passível de causar reparação.
3. No caso dos autos, a conta da Autora foi suspensa sob o fundamento de que, após a checagem periódica de segurança quanto aos antecedentes criminais, haveria motivos para encerrar a parceria com a motorista, “como resultado de um comportamento” que descumpriria os Termos e Condições do aplicativo.
4. Ocorre que, além de não haver sido explicitado qual teria sido o aludido comportamento inadequado, tampouco restou evidenciado se a existência de antecedentes criminais foi o motivo determinante para o desligamento.
5. A Demandante demonstrou possuir ótima pontuação entre os usuários, alcançando a nota de 4,97 de um total de 5, com mais de 1.000 (mil) corridas realizadas com nota 5 estrelas, com vários elogios recebidos dos passageiros, além de haver apresentado certidão negativa de antecedentes criminais.
6. Apesar de inicialmente lícito, o ato de desligamento, ao fundamentar-se em justificativas não comprovadas e que colocaram em xeque a idoneidade moral da motorista parceira, acabou por ser executado de maneira ilícita, de modo que configurado o abuso de direito, passível de reparação, por força do disposto no art. 927 do CC:
7. Em que pese alegar a inexistência de débitos, a Apelante não trouxe aos autos qualquer evidência de que tenha feito as devidas compensações financeiras em favor da Autora.
8. De acordo com precedentes desta egrégia Turma, figura-se possível a redução do valor da indenização fixado a título de danos morais, ainda que sem pedido expresso da parte, uma vez que o pedido de afastamento da condenação já inclui o pedido alternativo para redução de seu quantum.
9. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso dos autos, a redução do valor fixado pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada.
10. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.